Tribunal: TJBA
Processo: 8001754-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001754-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CREUZA ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, DIANA PROTASIO DA VEIGA, ISABEL PEDREIRA LAPA MARQUES, JAYME BROWN DA MAIA PITHON

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Cumprimento de Sentença, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação ocorreu em foro aleatório, sem relação com o domicílio das partes ou o negócio jurídico discutido.

A agravante sustenta que a ação foi ajuizada na Comarca de Salvador/BA por ser o local de celebração do negócio jurídico objeto da lide e domicílio de uma das rés, inexistindo, portanto, prática abusiva que justifique a declinação de competência.

Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O efeito suspensivo foi deferido em decisão monocrática.

Apenas uma parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível ao magistrado declinar de ofício da competência relativa, à luz do art. 63, §5º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.879/2024, quando entende configurada prática abusiva na escolha do foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece, como regra geral, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, entendimento consolidado na Súmula nº 33 do STJ.

A doutrina é uníssona no sentido de que a competência relativa se submete ao princípio da disponibilidade, cabendo exclusivamente ao réu suscitar a sua arguição em sede de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, conforme leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: "Como a competência relativa é matéria de direito dispositivo, é vedado ao juiz pronunciar-se ex officio sobre ela." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., p. 513).

Embora o §5º do art. 63 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.879/2024, tenha positivado a possibilidade de controle da abusividade na escolha do foro, sua aplicação não prescinde da provocação da parte interessada, não autorizando, portanto, o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação consumerista, o que não se verifica no presente caso.

Deste modo, a decisão agravada que declinou da competência de ofício carece de amparo legal, impondo-se sua reforma, com a consequente manutenção da tramitação do cumprimento de sentença na 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e provido, para cassar a decisão que declinou da competência, determinando que o feito prossiga na 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Tese de julgamento: "A teor do art. 64, §1º, do CPC e da Súmula nº 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, não sendo suficiente, para tanto, a invocação do art. 63, §5º, do CPC, cuja aplicação demanda provocação da parte interessada e demonstração de abuso na escolha do foro."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Processo Civil, arts. 63, §5º; 64, §1º; 65

Súmula nº 33 do STJ
Jurisprudência relevante citada

TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0704696-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5ª Turma Cível, j. 08/08/2024, DJe 22/08/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8001754-49.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante MARIA CREUZA ALVES BARBOSA e agravados OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e GAFISA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II